Tribunal: TJBA
Processo: 8008392-37.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008392-37.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. e outros Advogado(s): IGOR MACEDO FACO APELADO: LESLIE FERNANDES SOUSA Advogado(s): MARIA DO SOCORRO FERREIRA LEITE, ANTONIO CESAR DE CARVALHO PASSOS EMENTA: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO (COMPRESSA) EM CAVIDADE ABDOMINAL APÓS PARTO. INFECÇÃO GRAVE E RESSECÇÃO INTESTINAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA OPERADORA E DO HOSPITAL. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO. RECURSO DAS RÉS IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que, em ação de indenização por erro médico, condenou hospital e operadora de plano de saúde, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, em razão do esquecimento de compressa cirúrgica no corpo da autora após parto cesariano, o que resultou em quadro infeccioso severo, nova cirurgia de urgência e ressecção de 25 cm do intestino delgado. As rés apelam alegando ilegitimidade passiva e ausência de falha no serviço, enquanto a autora requer a majoração do valor indenizatório e a condenação em danos estéticos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da operadora de saúde e do hospital; (ii) avaliar a configuração do erro médico e do nexo de causalidade diante do achado de corpo estranho; (iii) analisar a proporcionalidade do quantum fixado a título de danos morais; e (iv) verificar a ocorrência de dano estético autônomo indenizável. III. Razões de decidir 3. A operadora de plano de saúde e o hospital credenciado respondem solidária e objetivamente por falhas na prestação de serviços médicos, integrando a mesma cadeia de fornecimento ao consumidor (arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC). 4. O erro médico restou cabalmente demonstrado pelo laudo pericial e prontuário hospitalar, que atestam a expulsão retal de compressa cirúrgica meses após os procedimentos realizados pelas rés. A alegação de que o objeto seria de cirurgia remota (10 anos antes) é desprovida de verossimilhança cronológica e biológica ante a gravidade da infecção imediata. 5. O dano moral é inequívoco e decorre da gravidade do evento adverso, que submeteu a puérpera a risco de morte, mutilação de órgão interno e separação prolongada do recém-nascido. O valor fixado na origem comporta majoração para R$ 50.000,00, patamar condizente com a extensão do dano e a capacidade econômica dos ofensores. 6. O dano estético exige prova de alteração morfológica permanente que gere repulsa ou deformidade substancial. No caso, embora existam cicatrizes decorrentes dos atos cirúrgicos necessários, não houve demonstração de afeamento extraordinário que justifique reparação autônoma além daquela já contemplada na verba por danos morais. IV. Dispositivo e tese 7. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde responde solidariamente com o hospital credenciado por erro médico ocorrido em suas dependências. 2. O esquecimento de compressa cirúrgica em cavidade abdominal constitui falha grave e gera dever de indenizar por danos morais. 3. O quantum indenizatório deve ser majorado quando fixado em valor desproporcional à gravidade do sofrimento imposto à vítima. 4. A inexistência de prova de deformidade física aparente afasta a condenação autônoma por dano estético.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, 14; CC, art. 186; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1414776/SP; TJ-BA, APL 05276103820188050001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS RÉS E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.